Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709082-80.2021.8.07.0010 RECORRENTE: GUILHERME DA SILVA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONSUMADO E TENTADO, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal consumado e tentado, e pela contravenção penal de vias de fato, pois as declarações das vítimas acerca dos fatos, além de coerentes e harmônicas sobre as agressões praticadas pelo réu, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu uma das vítimas e com os depoimentos testemunhais relacionados às agressões. 2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, trata-se de réu com maus antecedentes e reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, caput; do artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; e do artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/41, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando insuficiência de provas de autoria e de materialidade, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. Alega, ainda, ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto ausente fundamentação idônea para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 §§2o e 3o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal consumado e tentado, e pela contravenção penal de vias de fato, pois as declarações das vítimas acerca dos fatos, além de coerentes e harmônicas sobre as agressões praticadas pelo réu, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu uma das vítimas e com os depoimentos testemunhais relacionados às agressões. (...) Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, trata-se de réu com maus antecedentes e reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (vide itens 1 e 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012